Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-51.2017.8.05.0264
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000109-51.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ADIEL SILVA SANTOS e outros (32)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE UBAITABA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL N. 439/2016. S
UBSEQUENTE REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 12/2017. ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. RESERVA LEGAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIAÇÃO DE DESPESA EM PERÍODO VEDADO PELA LEI. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NULIDADE DO PRIMEIRO DECRETO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 346 E 473. AUSÊNCIA DA PRODUÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS. REVOGAÇÃO REALIZADA NO INTERVALO DE 13 DIAS. AUSÊNCIA DE CONTRACHEQUES QUE INDIQUEM O PAGAMENTO DA VERBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 138 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação
(ID 26298492)
interposta pelo
MUNICÍPIO DE UBAITABA
, contra a sentença de
ID 26298426
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ubaitaba/BA, nos autos do Mandado de Segurança nº
8000109-51.2017.8.05.0264
, impetrado por
ADIEL SILVA SANTOS E OUTROS (32)
.

2. Inicialmente, no que tange à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, alegada em sede de contrarrazões
ID 26298512
, os Recorridos
sustentam que o Apelante apresentou recurso genérico, que não demonstra as razões para a reforma da decisão. Entretanto, isto não ocorreu. No caso em tela, cotejando-se a Sentença recorrida (
ID. 26298426
) com o Apelo (
ID. 26298492
), percebe-se, sem dificuldade, que o Recorrente impugnou especificamente os fundamentos do
decisum.
Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

3. No mérito,
o Município pretende ver reformada a sentença que concedeu a segurança aos Impetrantes para anular e tornar sem efeito o Decreto n. 012/2017, mantendo integralmente as vantagens inerentes ao cargo e demais adicionais concedidos aos servidores.

4. Da análise dos autos, observa-se que o Decreto Municipal nº 439,
publicada em 22/12
/2016
(ID 26298434)
, reajustou a remuneração dos servidores efetivos e determinou
o seu
enquadramento
nos termos do art. 14 da Lei Municipal 902/95
, sendo logo em seguida, no dia 03/01/2017, revogado por meio do Decreto nº 12/2017 (
ID 26298403
).

5.
Como é consabido, o art. 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que
a remuneração dos servidores
públicos
somente poderá ser fixada ou alterada através de Lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Nesse sentido, para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alteração da remuneração de servidores públicos por decreto do Chefe do Poder Executivo é inconstitucional.

6.
Além da vedação constitucional, é importante que observemos o quanto disposto no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal n.º 101/2000), segundo o qual
é nula de pleno direito
a aprovação, a edição ou a sanção de norma legal contendo plano de
alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público
, ou a edição de ato, pelo Chefe do Poder Executivo e demais agentes nele previstos, que impliquem em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o fim do mandato ou que estabeleça parcelas a serem implementadas
em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.

7.
A referida norma se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, pois há poucos dias do término do mandato
(22/12/2016 - ID 26298434)
, o Prefeito praticou ato que ensejaria o aumento de despesa com pessoal, com previsão de implementação em período posterior ao final do seu mandato.

8.
Nesse mesmo sentido, a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) veda que haja revisão de remuneração de servidores públicos no período dos 180 dias que antecedem a disputa eleitoral. Dessa maneira, o Decreto editado pela gestora do Município, revogando ato ilegal do prefeito anterior, não merece qualquer reprimenda do Poder Judiciário, porquanto exercido com base no poder-dever de autotutela. Súmulas 346 e 473/STF.

9.
Segundo o Pretório Excelso (Tema nº 138)
, é facultada à administração pública a revogação dos atos que repute ilegais; no entanto, se eles já tiverem produzido efeitos concretos, o seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
No caso em tela, contudo, não restou demonstrada a ocorrência de efeitos concretos após a edição do Decreto n.º 439/2016 (
ID 26298402
),

pois a sua revogação se deu

no início do mandato da prefeita subsequente, ou seja, o tempo de vigência foi mínimo,

apenas
13 dias (22/12/2016 a 03/01/2017).

10. Frise-se ainda, que juntamente com a inicial não foi colacionado nenhum contracheque dos servidores que evidenciasse que o reajuste de fato chegou a ser pago aos impetrantes
(Id. 26298317 e seguintes)
.

11. Além disso, quando a sentença foi proferida, o Município alcançou decisão que suspendeu os efeitos do
decisum,
por ordem da Presidência deste Sodalício, nos autos do pedido de Suspensão da Segurança n.º 8014851-63.2018.8.05.0000
(ID 26298467)
.

12. Dessarte, o exercício da autotutela pela Administração Pública, nesse caso, foi imperativo diante da ilegalidade do ato administrativo emanado da gestão anterior, bem como da ausência de efeitos concretos na esfera jurídica dos administrados. Por esta razão, não se mostra necessária a instauração de processo administrativo prévio. Precedentes.

13. Feitas tais reflexões, em que pese haja parecer do Ministério Público no sentido de que a sentença deve ser mantida (
ID 30365377
), constata-se ser o caso de reforma do
decisum
para denegar a segurança, declarando-se a validade do Decreto n. 012/2017, o qual determinou a revogação do Decreto n. 439/2016.

14. Por fim, os honorários recursais são incabíveis, por se tratar de mandado de segurança, nos termos art. 25 da Lei 12.016/2009.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação nº
8000109-51.2017.8.05.0264
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE UBAITABA
e Apelado
ADIEL SILVA SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR27/15